Tribunal: STF
Processo: HC 250017
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 938.951/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque 



    trouxe consigo e guardou, para entrega e consumo de terceiros, 1 (uma) porção de cocaína, com peso bruto de 8,62 g (oito gramas e noventa e sete centigramas) e além de 12 (doze) sementes de maconha.



    Segundo se depreende do feito, o denunciado cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas e foi beneficiado com o livramento condicional no mês de junho de 2022. Em liberdade, SIGMAR voltou a comercializar drogas, sendo preso em flagrante pela Polícia Civil. 



    Ocorre que, durante cumprimento de mandado judicial, uma equipe da Polícia Civil compareceu à residência do acusado que, ao visualizar os policiais, tentou engolir um objeto, sem sucesso. Os policiais, então, apreenderam o objeto e constataram trata-se de uma porção de crack. 



    Dando continuidade às diligências, os policiais encontraram na residência diversos sacos plásticos comumente usados para a embalagem da droga e doze sementes de maconha, além de R$ 143,00 (cento e quarenta e três) reais em dinheiro e diversos aparelhos de telefone celular. 



    É certo que a apreensão da droga, dos sacos plásticos e do dinheiro, as declarações dos policiais civis e, sobretudo, as circunstâncias fáticas da prisão, comprovam que o denunciado se dedica ao tráfico ilícito de drogas. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    Tráfico de Drogas - Absolvição do réu inviável - Testemunhos seguros e convincentes, a confirmar ter sido o apelante surpreendido em posse de porções de drogas para destinação alheia - Desclassificação do crime descabida - Condenação mantida – Dosimetria - Pena-base bem fixada com atenção aos maus antecedentes e personalidade deturpada do réu - Reincidência bem configurada - Privilégio inaplicável por expressa vedação legal - Regime fechado necessário, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente Recurso improvido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Cinge-se a controvérsia em torno de possível ilegalidade na negativa de desclassificação do art. 33 para o art. 28, Código Penal, bem como afastamento dos maus antecedentes e reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    [...]



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    De todo modo, não verifico na decisão impugnado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o indiciado é mero usuário, não havendo prova cabal capaz de incriminar o mesmo; (b) o réu não é portador de maus antecedentes, visto que sua condenação anterior foi abarcada pelo período depurador. Dessa forma, não há fundamento para não aplicar o § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06; e (c) a gravidade abstrata ou a hediondez do delito não devem levar, por si só, à adoção do regime prisional mais pesado. 



    Requer, assim, a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, a aplicação da diminuição de pena conforme §4º do art. 33 da lei 11343/06, visando o reconhecimento do tráfico privilegiado e por fim a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos uma vez cumpridos os requisitos do artigo 44 CP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente